Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700834-72.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., B. A. X. M., ROSELI XIMENES MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ROSELI XIMENES MARTINS EMBARGADO: B. A. X. M., ROSELI XIMENES MARTINS, CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ROSELI XIMENES MARTINS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência recursal manifestada pelas autoras (ID 26388571) e pelos réus (ID 25718136 e 26771211). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator